Tribunal: TJMT
Processo: 1032899-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032899-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Móvel, Posse, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYKON VINICIUS DOURADOS - CPF: 034.573.311-89 (ADVOGADO), COMETA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.300.725/0001-17 (AGRAVANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), RODRIGO PASSINATO AMORIM - CPF: 952.896.901-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERIGO DE DANO. MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL E POTENCIALMENTE IRREVERSÍVEL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança cumulada com rescisão contratual e reintegração de posse, indeferiu tutela de urgência destinada à busca e apreensão de veículo objeto de contrato de locação, sob o fundamento de inexistência de elementos suficientes a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, estão presentes os requisitos legais aptos a autorizar a concessão de tutela de urgência para busca e apreensão de veículo locado, diante de alegado inadimplemento contratual e retenção indevida do bem pelo locatário.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora demonstrada a existência do contrato de locação e o alegado inadimplemento, não restou evidenciado, de forma concreta e imediata, o periculum in mora, sendo insuficientes, em sede de cognição sumária, os indícios apresentados quanto à suposta tentativa de alienação do bem.

A medida de busca e apreensão possui natureza excepcional, com potencial irreversibilidade fática, recomendando-se prudência judicial, especialmente quando a controvérsia demanda maior dilação probatória e ainda não formada plenamente a relação processual.

Inexistindo ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção, em prestígio aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para busca e apreensão de veículo objeto de contrato de locação exige demonstração concreta e atual do perigo de dano, não bastando a mera alegação de inadimplemento contratual.

2. Ausente o periculum in mora e diante do caráter excepcional e potencialmente irreversível da medida, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 294, 297 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, entendimento consolidado das Câmaras de Direito Privado acerca da excepcionalidade da tutela de urgência em medidas possessórias de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela
Cometa Locadora de Veículos Ltda.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Rescisão Contratual e Reintegração de Posse, n. 1000012-34.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
Rodrigo Passinato Amorim
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão do veículo objeto do contrato de locação.

Extrai-se dos autos de origem que a agravante celebrou com o agravado, em 15.07.2024, contrato de locação de veículo automotor Chevrolet Ônix Hatch LS 1.0, ano/modelo 2024/2025, placa SPP5B27, chassi 9BGEA48A0SG125963, pelo valor mensal de R$ 2.165,00, com vigência de 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 15.07.2024 e encerrando-se em 14.07.2027.

Aduz a parte autora que o agravado tornou-se inadimplente, deixando de adimplir parcelas contratuais e não restituiu o bem, mesmo após notificações extrajudiciais. Em razão disso, antes da citação do réu, promoveu aditamento à petição inicial, com fundamento no art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil, para incluir pedido de rescisão contratual cumulado com tutela de urgência de busca e apreensão do veículo.

O magistrado de origem recebeu o aditamento, todavia
indeferiu a tutela de urgência
, ao fundamento de que não restaram suficientemente demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando a natureza drástica e potencialmente irreversível da medida pretendida, recomendando-se a prévia oitiva da parte contrária.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que: (i) o contrato de locação está devidamente comprovado; (ii) há inadimplemento contratual reiterado; (iii) o agravado teria permitido a posse do veículo por terceiros, em afronta às cláusulas contratuais; (iv) há indícios de tentativa de venda do automóvel, conforme comunicação oriunda do DETRAN/MT; (v) estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência de busca e apreensão do bem; (vi) a manutenção da decisão agravada acarretaria risco de perecimento do bem e agravamento dos prejuízos financeiros suportados pela agravante.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para determinar a imediata busca e apreensão do veículo.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
por decisão deste Relator, id. 320365357, ao fundamento da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando-se a necessidade de maior dilação probatória e a inexistência de risco imediato e concreto apto a justificar a medida excepcional.

As informações não foram prestadas.

A parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação de cobrança c.c rescisão contratual com pedido liminar de busca e apreensão de veículo locado, interposta pela
Cometa Locadora de Veículos Ltda.
em desfavor de
Rodrigo Passinato Amorim
, em razão do inadimplemento contratual e da não devolução do bem pelo requerido.

Informou a autora, que o veículo Chevrolet Ônix, objeto do contrato de locação, permanece na posse do requerido ou de terceiros, mesmo após tentativas frustradas de tratativas para devolução, e que há indícios de tentativa de venda, alegando a configuração do esbulho possessório, o descumprimento das cláusulas contratuais e o risco de perecimento do bem.

Firme nesses argumentos, requereu a concessão de tutela de urgência para a busca e apreensão do veículo. Reiterou, ainda, a intenção de citação do réu por telefone e, em caso de não localização do bem, requereu a conversão do pedido em perdas e danos.

O douto magistrado
a quo
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, reputando necessário a formação do contraditório e a instrução probatória
(id. 202539335 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando, em síntese, que: (i) o contrato de locação está devidamente comprovado; (ii) há inadimplemento contratual reiterado; (iii) o agravado teria permitido a posse do veículo por terceiros, em afronta às cláusulas contratuais; (iv) há indícios de tentativa de venda do automóvel, conforme comunicação oriunda do DETRAN/MT; (v) estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência de busca e apreensão do bem; (vi) a manutenção da decisão agravada acarretaria risco de perecimento do bem e agravamento dos prejuízos financeiros suportados pela agravante, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada, para determinar a imediata busca e apreensão do veículo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos pressupostos legais autorizadores da concessão de tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, especificamente para fins de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de locação, diante de alegado inadimplemento contratual e retenção indevida do bem pelo agravado.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe, de forma expressa, que

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim, para o deferimento da medida postulada, exige-se a concomitância de dois requisitos cumulativos: (i) probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso concreto, é certo que a existência do contrato de locação e a inadimplência contratual encontram-se documentalmente demonstradas. Todavia, conforme corretamente consignado pelo magistrado de primeiro grau, tais circunstâncias, por si sós, não conduzem automaticamente à concessão da tutela de urgência pretendida.

A medida de busca e apreensão possui natureza excepcional, com forte carga de irreversibilidade fática, sendo apta a impactar de forma imediata a esfera jurídica do réu, razão pela qual deve ser deferida apenas quando inequívoca a urgência extrema, o que não se verifica, ao menos neste momento processual.

Os indícios apontados pela agravante quanto à suposta tentativa de venda do veículo, bem como a alegada posse por terceiros, demandam apuração mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência. A própria narrativa constante das razões recursais revela versões fáticas que se confundem com o mérito da demanda principal, recomendando prudência judicial.

Nesse contexto, observa-se que o Juízo de origem, ao indeferir a tutela, não negou vigência ao art. 300 do CPC, mas realizou juízo de ponderação adequado, privilegiando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade, especialmente diante da inexistência de prova robusta de risco concreto e imediato de perecimento do bem.

Cumpre enfatizar que a tutela de urgência não se presta à antecipação automática do provimento final, sobretudo quando a instrução probatória ainda se encontra em estágio embrionário, inexistindo sequer a formação da relação processual com a citação válida do réu.

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a eventual determinação de busca e apreensão do veículo, ao menos em sede de cognição sumária, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, ausente demonstração inequívoca do
periculum in mora
, deve ser mantida a decisão que indefere a medida liminar, evitando-se decisões precipitadas e potencialmente irreversíveis.

Por outro lado, o direito pretendido pela recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026